Tribunal: TJSP
Processo: 2253292-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos exequentes contra decisão que indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedida em favor de um dos executados na fase cognitiva do processo.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Fase de cumprimento de sentença. Insurgência dos exequentes contra decisão que indeferiu o pedido de revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedida em favor de um dos executados na fase cognitiva do processo. Inconformismo que prospera. Ausência de demonstração de que a recorrida continua fazendo jus à gratuidade processual. Situação patrimonial, renda salarial e valores das movimentações bancárias incompatíveis com a alegação de hipossuficiência de recursos. Possibilidade da agravada de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo da capacidade do sustento pessoal e familiar. Necessidade da parte que teve o benefício revogado recolher as custas e despesas processuais deixou de adiantar no curso do processo, inclusive na fase de cumprimento de sentença. Dicção do parág. único, do art. 100 do CPC. Decisão reformada. AGRAVO PROVIDO, com determinação.